Tribunal: TJPA
Processo: 0008301-89.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008301-89.2016.8.14.0201

APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE AMARAL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REFERÊNCIA EM SESSÃO PLENÁRIA A PROVAS ALHEIAS AO PROCESSO. ANTECEDENTES DO RÉU. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 478, DO CPP. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS IDONEAMENTE VALORADAS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os antecedentes criminais do réu não se enquadram nas proibições elencadas no art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo impedimento para sua menção por qualquer das partes, sendo, portanto, passível de apresentação pelo órgão acusatório.

2. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

3. Caso no qual o réu desempenhou conduta de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, ao atuar como mandante da execução.

4. Quando os agentes atuam em concurso, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final, do qual se demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento.

5. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

6. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON ALEXANDRE AMARAL DE SOUZA, vulgo
“Tela”
,
em face da r. sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6067407) que no dia 16 de junho de 2016, por volta das 21h00min, em um sítio localizado na Rua São Sebastião, próximo à Quinta Linha do Bairro Tenoné, no Distrito de Icoaraci/PA, o corréu Patrick Santos, mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida do nacional José Roberto Barata Rodrigues. Descreve que a vítima se encontrava no ponto de mototáxi onde trabalhava, instante em que Patrick Santos chegou e pediu ao ofendido que o levasse até um sítio no bairro do Tenoné. Chegando ao local, Patrick, subitamente, sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a na região lombar esquerda, escapular esquerda e pescoço. Em seguida, Patrick evadiu-se do local na companhia do também corréu Moisés do Rosário Venâncio, vulgo “Quinho”, que o aguardava em uma motocicleta para auxiliar a fuga.

Revela a incoativa que o crime foi ordenado por Jefferson Alexandre Amaral de Souza, vulgo
“Tela”
, ora apelante, o qual havia tido um desentendimento com a vítima alguns dias antes do crime, inclusive, agredindo-a com um “tapa” no peito. Acrescenta que, após o desentendimento com o recorrente, a vítima deixou de frequentar o ponto de mototáxi onde trabalhava, temendo por sua integridade física, pois o recorrente Jefferson Alexandre é conhecido como traficante que atua na região no bairro do Tenoné.

Em
razões recursais
(ID 18582429), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da sentença condenatória, por ofensa ao princípio da lealdade processual, diante de inovação na tese do Ministério Público, que, em sessão plenária de julgamento, referiu-se aos antecedentes criminais e condenações do apelante, cujas informações não haviam sido previamente acostadas aos autos.

No tocante ao mérito, roga pela nulidade da sentença emanada do Conselho de Sentença, pois manifestamente contrária à lei e às provas dos autos. Clama, ademais, pelo redimensionamento da pena cominada, em virtude da ausência de fundamentação idônea e por inobservância ao princípio da individualização das penas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 19138785), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opina pelo
CONHECIMENTO
do apelo manejado, pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da sentença. Referência em sessão plenária a provas alheias ao processo:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da sentença condenatória, por ofensa ao princípio da lealdade processual, diante de inovação na tese do Ministério Público, que, em sessão plenária de julgamento, referiu-se aos antecedentes criminais e condenações do apelante, cujas informações não haviam sido previamente acostadas aos autos, nos termos do que determina o art. 479 da Lei Adjetiva Penal.

Improcedente a preliminar arguida.

Consoante Ata de Julgamento à ID 17832795, durante os debates, a defesa do recorrente pediu que constasse em ata o fato de que foi surpreendida com a informação de que o réu foi condenado recentemente por roubo no Estado do Rio de Janeiro. Inobstante, no ato, decidiu o Juízo Presidente:

“(...) o réu teve oportunidade de informar sobre suas condenações quando do interrogatório, tendo, entretanto, omitido, faltando, portanto, com o dever de lealdade processual.”

No tocante à
vexata quaestio
, o art. 478, do Código de Processo Penal, dispõe:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência: I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

E ainda, regulamenta o art. 479 do Código de Ritos, o seguinte:

“Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.”

Da leitura dos dispositivo legais supratranscritos, observa-se que a norma proíbe a leitura da decisão de pronúncia ou de qualquer decisão posterior a ela, assim como o uso desfavorável do silêncio e a falta de interrogatório do réu, com o intuito de evitar influências indevidas sobre os jurados, garantindo, dessa forma, a imparcialidade durante a votação.

No caso em testinha, vislumbra-se que, em nenhum momento, houve leitura ou menção aos documentos referidos no art. 478 do Código de Processo Penal ou a qualquer outro documento anexado em desacordo com o art. 479 do CPP.

Deveras, os antecedentes criminais do réu não se enquadram nas proibições elencadas no art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo impedimento para sua menção por qualquer das partes, sendo, portanto, passível de apresentação pelo órgão acusatório.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ilegalidade decorrente de uma possível violação aos arts. 478 e 479, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Oportuno ressaltar que, para violação ao art. 478 do CPP, seria imprescindível comprovar a exploração tendenciosa, por meio de argumentos de autoridade, do documento apresentado pelo Ministério Público, de forma a influenciar a convicção imediata dos jurados e, consequentemente, beneficiar ou prejudicar o réu, o que inocorreu no presente caso.

Nessa linha de intelecção, cabe conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos presentes autos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais,
não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFERÊNCIA À PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ROL DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TAXATIVO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TORTURA, CONSIDERADO CRIME MEIO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NOVA SUBMISSÃO A JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. CADERNO PROCESSUAL SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. PRESENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há proibição à mera referência aos antecedentes do réu ou à sua prisão preventiva no plenário do Júri, não havendo falar, em ofensa ao art. 478 do CPP.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior possui entendimento no sentido de que o rol previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretações ampliativas.

3. O TJ não reconheceu a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de tortura, tão somente estendeu ao réu a absolvição da corré promovida pelo conselho de sentença, em razão da absorção do referido delito, considerado crime meio da tentativa de homicídio qualificado. Nesse contexto, é certo que, não tendo sido reconhecida a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não se trata de hipótese que obriga a submissão do réu a novo julgamento nos termos do art. 593, §3º, do CPP.

4. Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.

5. Na hipótese, denota-se do excerto acima que o Tribunal de origem consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente em razão da prova oral e do depoimento da vítima.

Pontuou, ainda, que os jurados acataram uma das versões apresentadas em plenário, afastando as teses absolutórias, de modo que há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri.

6. Da mesma forma, o Tribunal de origem apontou que os jurados, diante das teses apresentadas em plenário, acolheram aquela indicada pela acusação em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Para alterar o entendimento demanda a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, providência vedada nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

7. O Tribunal de Justiça manteve o percentual de redução de 1/3 pela tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que foi atingida em regiões letais, não tendo o delito se consumado somente porque foi socorrida e levada a atendimento hospitalar. Nesse contexto, é certo que a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

8. Quanto ao dissídio pretoriano, a defesa também não o demonstrou, pois não cumpriu nenhum dos requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC.

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)” (GRIFEI).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 6ª T., DJe 24/6/2022).

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

3. Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)”
(GRIFEI)

Portanto, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o representante do Ministério Público Estadual tenha utilizado qualquer argumento de autoridade durante os debates orais, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade do julgamento popular.

Com esses fundamentos, e com base no parecer emitido pelo órgão ministerial superior,
rejeito a preliminar em suscitada
, por não se constatar a nulidade arguida na irresignação defensiva.

2.
MÉRITO
:

2.1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Roga pela nulidade da sentença emanada do Conselho de Sentença, pois manifestamente contrária à lei e às provas dos autos.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima JOSÉ ROBERTO BARATA RODRIGUES, encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2016.01.001256-TAN (ID 17832497, pág. 09-11), que atesta como causa da morte do ofendido
“hemorragia de pescoço devido lesões vasculares e Traumatismo raquemedular produzidos por projéteis de arma de fogo”
, produzido por
“ação pérfuro-cortante”
.

Quanto à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

Da prova oral angariada produzida em sessão plenária de julgamento, cumpre destacar:

A testemunha
Joselma Nunes Alves de Menezes
, Delegada de Polícia Civil, declarou que, durante as investigações, foi descoberto que a vítima havia aberto um ponto de mototáxi no Tenoné; que o apelante, conhecido como "Tela", começou a trabalhar nesse ponto, mas passou a vender entorpecentes no local, o que gerou um conflito com a vítima; que, após esse episódio, a vítima ficou intimidada pelo apelante, deixando de ir ao trabalho por três dias, com medo de ser assassinada; que Patrick era conhecido da vítima, também sendo conhecido por ser usuário de drogas e por cometer pequenos furtos na região para sustentar o vício; que Patrick possuía uma dívida de drogas com o apelante, e por essa razão, foi contratado para matar a vítima; que no dia em que a vítima decidiu sair de casa para trabalhar, Patrick pediu uma carona até as proximidades de um clube, e a vítima concordou; que, nesse local, quando a vítima estava se retirando, foi surpreendida pelos disparos efetuados por Patrick, que fugiu correndo e foi avistado por moradores, escapando em seguida em uma moto na companhia de "Kinho"; que o executor do crime não teria motivos aparentes para o delito, visto que, inclusive, recebia ajuda financeira da vítima e não teria recursos para adquirir uma arma de fogo; que foi descartada a linha de investigação de que a vítima teria reagido a um assalto, já que nada foi roubado; que o apelante, buscando criar um álibi, compareceu a um "churrasquinho" para ser visto, e um senhor presente no local afirmou que ele recebeu uma ligação informando que "tudo estava resolvido"; que o apelante foi à Delegacia para negar envolvimento no crime, apresentando como álibi sua presença no "churrasquinho" na hora do ocorrido, mas, àquela altura, ainda não havia elementos suficientes para solicitar sua prisão preventiva; que o apelante era o único entre os conhecidos da vítima que tinha um motivo para o crime.

A informante
Keli Silva Montalvão
, esposa da vítima, a seu turno, relatou que moravam em Xinguara, e, após a falência da empresa onde o marido trabalhava, mudaram-se com os filhos para Belém, onde ele passou a trabalhar legalmente como mototaxista, chegando até a legalizar um ponto. Afirmou que o apelante procurou a vítima para pedir uma oportunidade de trabalho no ponto, e teve o pedido atendido; que, com o tempo, pessoas desconhecidas começaram a frequentar o local, e em certo momento ocorreu uma "batida policial", na qual foi informado que o apelante supostamente estaria vendendo drogas no ponto; que isso gerou um conflito entre a vítima e o apelante, culminando em um tapa no peito do marido; que, posteriormente, a vítima ficou sabendo que o apelante, referindo-se a ele, disse: "
SABE O QUE ESSE AÍ TÁ MERECENDO? É LEVAR UM TIRO NA CARA DELE
" (textuais); que a vítima confirmou que não reagiu à agressão por medo de que o apelante pudesse fazer algo contra sua família; que, após esse incidente, a vítima reforçou as trancas das portas e janelas de sua casa e ficou quatro (4) dias sem sair para trabalhar, por medo do apelante, uma vez que as pessoas diziam que ele era perigoso; que a vítima conhecia Patrick, que morava nas proximidades e estava frequentemente no ponto de mototáxi ou em uma borracharia próxima, onde eram realizados serviços nas motocicletas do ponto; que, no dia dos fatos, ela foi com os filhos para a casa da mãe, enquanto a vítima permaneceu em casa; que, por volta das 18h30min, a vítima ligou para buscá-la, dizendo que estava fazendo corridas para pagar uma conta de cartão de crédito no dia seguinte, mas mencionou que o apelante estava no ponto, enquanto ele próprio estava na esquina da Augusto Montenegro, para que ela não se preocupasse; que ela ficou aguardando a vítima chegar, mas ele não apareceu; que, algum tempo depois, recebeu uma ligação da UPA informando que seu marido havia sido baleado; que, ao chegar na UPA, os policiais militares informaram que se tratava de um assalto, mas devolveram todos os pertences que a vítima carregava, incluindo dois celulares e uma carteira; que, durante o velório, várias pessoas afirmaram que Patrick foi o autor dos disparos, o que a surpreendeu, pois ele não teria motivo para isso; que, após o desentendimento com o apelante, sugeriu que a vítima fosse até a Delegacia, mas ele recusou, dizendo que o apelante estava respondendo a um processo e não queria prejudicá-lo; que, após o assassinato de seu marido, ela ficou na casa da mãe por uma semana, período em que sua casa foi arrombada e pertences foram levados; que os vizinhos a aconselharam a não permanecer no local com seus filhos devido ao perigo representado pelo apelante, e por isso, ela decidiu se mudar.

O recorrente
Jefferson Alexandre Amaral de Souza
, por sua vez, ao exercer sua autodefesa, nega qualquer participação no crime, alegando que, no momento em que ocorreu, estava em um "churrasquinho"; afirmou que trabalhava no mesmo ponto de mototáxi que a vítima, e que o desentendimento entre eles surgiu por causa de time de futebol, mas garantiu que não houve ameaças; declarou que nunca esteve envolvido com a venda de drogas; mencionou que conhecia Patrick do bairro e sabia que ele era usuário de drogas; disse ter tomado conhecimento de que Patrick foi apontado como autor do crime; após a morte da vítima, continuou trabalhando no ponto por algum tempo, mas parou de ir porque soube que familiares da vítima queriam matá-lo, o que o levou a fugir do local.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Evidencia a prova que houve desentendimento prévio entre o réu e a vítima, inicialmente relacionado a questões de trabalho no ponto de mototáxi, mas que depois evoluiu para uma animosidade mais grave. Segundo o relato da esposa da vítima, o réu proferiu uma ameaça explícita ao ofendido. Tal ameaça, somada ao tapa desferido pelo réu contra a vítima, evidencia uma crescente hostilidade, que se intensificou a ponto de gerar medo na vítima, a qual reforçou a segurança de sua casa e interrompeu suas atividades por receio de represálias.

Ademais, os depoimentos também evidenciam que o réu teve participação direta no planejamento e na execução do crime. A testemunha mencionou que Patrick, conhecido por ser usuário de entorpecentes, tinha dívida com o réu, que o contratou para assassinar a vítima. Demonstrada, portanto, a motivação financeira e uma intenção clara por parte do réu em eliminar a vítima, utilizando Patrick como executor.

Outrossim, o álibi sustentado pelo réu de que estava em um “churrasquinho” no horário da prática delitiva resta insuficiente para afastar a imputação que lhe é atribuída, especialmente considerando que a tese exculpativa não foi comprovada por demais elementos de convicção.

Como cediço, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo. Por imposição do artigo 156, primeira parte do CPP, a negativa de autoria inverte o ônus da prova, ou seja, o ônus de provar qualquer excludente ou tese de defesa é daquele que a alega.

Há, portanto, evidências suficientes de que o réu desempenhou conduta de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, ao atuar como mandante da execução.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final, do qual se demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

2.2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, em virtude da ausência de fundamentação idônea e por inobservância ao princípio da individualização das penas.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido em virtude de um desentendimento com a vítima alguns dias antes do crime, decorrentes do uso de um ponto de mototáxi para o tráfico de drogas, ao que a vítima resistia.

Culpabilidade elevada, portanto.

O réu não é primário.

A conduta social do réu também não o recomenda, vez que possui mais de uma condenação transitada em julgado, cujas execuções se encontram suspensas por ele estar evadido.

Note-se, ainda, que o réu possui uma recente condenação no Estado do Rio de Janeiro por roubo, de onde se evadiu em setembro de 2022, tendo sido preso por outro roubo ocorrido nesta Capital em janeiro de 2023. Aparentemente a personalidade do acusado é voltada para a prática de delitos.
Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo.
As circunstâncias do crime são graves eis que se depreende dos autos que a vítima estava no ponto de mototáxi, onde trabalhava, quando foi solicitada uma corrida para um sítio no bairro do Tenoné e, ao chegar no local de destino, foi subitamente atingido por disparos de arma de fogo sob as ordens do réu.
A vítima não contribuiu para o delito. Ao contrário, tão somente resistiu ao desejo do réu

de transformar um ponto de mototáxi em ponto de venda de drogas. Fixo
a pena base, para o crime de homicídio, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em
20 (vinte) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP).

9. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, seus antecedentes, conduta social, personalidade e as circunstâncias do crime,
atribuindo-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

No tocante à
culpabilidade
do agente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido premeditado e planejado, além disso, teria ocorrido em virtude de desentendimento anterior com a vítima, em face do uso de ponto de mototáxi para fins do exercício do tráfico ilícito de entorpecentes. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

No que tange aos antecedentes, o recorrente ostenta diversas condenações transitadas em julgado, consoante consulta ao SEEU.

Sua conduta social desponta, deveras, como negativa, referindo-se o juízo, sabidamente, que a execução de suas penas encontra-se suspensa em face de encontrar-se em local incerto e não sabido.

A personalidade, igualmente, denota propensão à violência e à prática de delitos, tanto em face de seu histórico criminal, como em decorrência de seu comportamento demonstrado nos autos, sendo sujeito agressivo e intimidador.

Na mesma toada, as
circunstâncias
da empreitada delitiva refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo que a vítima estava em seu local de trabalho quando foi ardilosamente solicitada para realizar corrida a lugar onde foi brutalmente executada, atingida por disparos de arma de fogo.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas
agravantes e atenuantes.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena foi estabilizada, definitivamente, no
quantum
basilar de
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024